Tribunal: TJMT
Processo: 1018264-94.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018264-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASSIANO SOUZA FERRARI - CPF: 070.295.161-76 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE SOUZA SILVA - CPF: 652.016.631-68 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (COATOR), CASSIANO SOUZA FERRARI - CPF: 070.295.161-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GABRIEL HENRIQUE GOMES DE AMORIM - CPF: 058.350.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN PIRES DE MELLO - CPF: 062.319.821-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR - ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE, EMPREGADO À ÉPOCA DA EXECUÇÃO E SEM COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ATUAL - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ATUALIDADE DO DÉBITO -
ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1 - Habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado por Cassiano Souza Ferrari, em favor de Sérgio Henrique Souza Silva, contra decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que determinou a prisão civil do executado nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Prestação Alimentícia nº 1054181-61.2019.8.11.0041, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar. O impetrante sustenta a ilegalidade da medida coercitiva, alegando que o alimentando já era maior de idade à época da execução, não dependia economicamente do paciente e era sustentado por terceiros enquanto realizava missão religiosa voluntária. Terceiro interessado, Gabriel Henrique Gomes de Amorim, argumentou pela inadmissibilidade do habeas corpus como via para reavaliar a necessidade dos alimentos, defendendo a manutenção da ordem. A liminar foi deferida e a Procuradoria de Justiça manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão civil por dívida de alimentos em face de alimentando maior de idade

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prisão civil por dívida de alimentos exige a atualidade e a urgência da prestação alimentícia, pressupostos indispensáveis à legitimidade da medida coercitiva.

4 - A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas transfere a ele o ônus de demonstrar a necessidade econômica, conforme a Súmula 358 do STJ.

5 - No caso concreto, o alimentando tinha 21 anos e 07 meses à época da propositura da execução, possuía atividade remunerada, não estava matriculado em curso superior e atualmente é casado, fatos que afastam a presunção de dependência econômica.

6 - Não há nos autos prova de que o alimentando se encontre em situação de urgência alimentar, tampouco de que a prisão civil se mostre eficaz para garantir sua subsistência.

7 - A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reconhece que, em hipóteses como a dos autos, a execução deve ocorrer pelo rito da penhora de bens, em razão da ausência de atualidade da dívida alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1 - A prisão civil por dívida alimentar exige a demonstração da atualidade e da urgência da prestação devida.

2 - A maioridade do alimentando inverte o ônus da prova quanto à necessidade da verba alimentar, cabendo a ele comprovar a subsistência da dependência econômica.

3 - Na ausência de elementos que evidenciem situação de necessidade premente, a execução de alimentos deve seguir pelo rito expropriatório, e não pelo rito da prisão civil.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Habeas Corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado por CASSIANO SOUZA FERRARI, em favor do paciente
SERGIO HENRIQUE SOUZA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara esp. de família e sucessões de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de cumprimento de sentença de prestação alimentícia nº 1054181-61.2019.8.11.0041, que determinou a prisão civil do executado, em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.

Em suas razões, sustenta a existência de ilegalidade da ordem de prisão, porquanto inexistentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema, tendo em vista que o alimentando já havia atingido a maioridade à época da propositura da execução, não dependia mais economicamente do alimentante e era sustentado por terceiros enquanto cumpria missão religiosa voluntária.

Requer a concessão de liminar para evitar a prisão do paciente, sustentando a presença dos requisitos legais e o risco iminente à sua liberdade.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a liminar vindicada. (id. 291722850).

Gabriel Henrique Gomes de Amorim (id. 294608855), aportou petição como terceiro interessado, argumentando que habeas corpus não é meio adequado para reavaliar a necessidade atual dos alimentos, pois tal análise demanda dilação probatória. Argumenta que a via correta seria ação revisional ou exoneração de alimentos, por se tratar de matéria de cognição plena.

Cita a Súmula 358 do STJ, que exige decisão judicial para modificação da obrigação alimentar mesmo após a maioridade.

Alega que o alimentando estava empregado quando da propositura da ação, mas atualmente está desempregado e matriculado em curso superior, o que restabelece sua condição de dependência econômica.

Com tais argumentos, requereu a denegação da ordem dos habeas corpus.

Procuradoria de justiça manifestou pela concessão da ordem de habeas corpus. (id. 300168853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, cumpre reafirmar que a prisão civil por dívida de alimentos possui fundamento constitucional (art. 5º, LXVII, CF/88), e encontra regulamentação no art. 528, §3º do CPC, segundo o qual:

“Se o executado não pagar, nem provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará que seja preso por até 1 (um) mês”.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão civil somente se legitima quando a dívida alimentar for atual e premente, revelando situação de urgência na subsistência do alimentando.

Tal orientação está expressa, por exemplo, no seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CREDORES DA VERBA ALIMENTAR MAIORES DE IDADE E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS QUE PODEM AFASTAR O RISCO ALIMENTAR. PERDA ATUAL DA NATUREZA EMERGENCIAL DO ALIMENTOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

O STJ já proclamou que é admissível, excepcionalmente, a revogação da ordem de prisão quando verificada, no caso concreto, a inadequação da medida coercitiva em virtude da ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como no caso em que, nos dias atuais, os credores são maiores de idade e com potencial aptidão para o desempenho de atividades profissionais, que podem afastar o risco alimentar pelo próprio esforço.
3. Agravo interno improvido ." (STJ - AGINT NO HC N. 729.544/PR, RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 29/8/2022, DJE DE 31/8/2022.).

Ademais, com relação à maioridade do alimentando, o entendimento pacificado é de que ela não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas inverte o ônus da prova, incumbindo ao alimentando demonstrar que ainda depende economicamente do alimentante.

Esse raciocínio encontra amparo na Súmula 358 do STJ:

"O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos."

No caso concreto, os documentos carreados aos autos revelam que o alimentando:

·

Nasceu em 28/03/1998, tendo, portanto 27 anos de idade atualmente.

·

Já era maior (21 anos e 07 meses) à época da execução (novembro de 2019), exercia atividade remunerada, e não estava matriculado em curso superior.

Assim, não se verifica nos autos qualquer prova da subsistência de situação de necessidade atual, tampouco indícios de
urgência alimentar
que justifiquem a adoção da prisão como medida excepcional de coerção.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL, REMUNERAÇÃO PRÓPRIA, REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO, LEVANTAMENTO DE EXPRESSIVA SOMA EM DINHEIRO E PENHORA DO ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIAS VERIFICADAS NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA, NA HIPÓTESE, ANTE O CONTEXTO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017). 2. No caso, em que tramitam, concomitantemente, duas ações de execução de alimentos, foi autorizado por um dos Juízos o levantamento em favor do exequente da importância de R$ 147.568,77 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), tendo ocorrido, ainda, a penhora do único bem imóvel de propriedade do alimentante, o qual lhe serve de moradia. Verifica-se dos autos, ainda, que o alimentando atingiu a maioridade, estando hoje com 22 (vinte e dois) anos de idade, é estudante

universitário e já desempenha atividade remunerada, fato este que culminou, inclusive, na redução da pensão alimentícia de 1, 37 (um vírgula trinta e sete) salário mínimo para 40% (quarenta por cento) desse valor, por sentença desafiada por apelação, ainda pendente de julgamento. 3.
Embora tais fatos, por si, não desobriguem o executado pela dívida pretérita contraída ao longo de vários anos, torna desnecessária, na espécie, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência da prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que se avolumou de forma significativa.
4. Ordem concedida, de ofício, confirmando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC 447.620/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Ressalte-se que, embora o terceiro interessado tenha juntado manifestação (id. nº 294608856) informando que, desde janeiro de 2024, encontra-se matriculado em curso de nível superior, circunstância que se deu quando já contava com 26 anos de idade e que, atualmente, está em situação de desemprego, é forçoso reconhecer que referida condição fática supostamente se consolidou após o transcurso de quase uma década do advento da sua maioridade civil.

Entretanto, o terceiro interessado fez consta em no seu pedido de habilitação, o fato de ser casado. (id. 294608853), confirmando a inexistência de dependência econômica com o alimentante/paciente.

Dessa forma, no caso de filhos maiores e capazes, a execução do débito alimentar deve ser realizada pelo rito da penhora, ou seja, a dívida deve ser cobrada por meio de medidas patrimoniais, como a penhora de bens.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE PRISÃO INDEFERIDO. MAIORIDADE DO EXEQUENTE. CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA EXPROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA.

(...)

2. Cediço que cabe à parte credora dos alimentos a escolha do rito processual que entende mais adequado à tutela de seus interesses; mas dada à maioridade do exequente, é razoável afastar o rito da prisão civil, revelando-se descabido o cerceio da liberdade do executado, devendo o cumprimento de sentença seguir pelo procedimento da expropriação patrimonial, ou seja, da penhora de bens do devedor.

3. A alteração do rito da prisão para a expropriação mostra-se legítima, não sendo mais a prisão meio adequado de compelir o pagamento da verba perseguida na ação de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, 1ª CÂMARA CÍVEL, RAI 5418240-46.2023.8.09.0100, RELATOR: ALTAIR GUERRA DA COSTA, JULGADO EM 05/02/2024).

Portanto, considerando que na situação em apreço inexiste necessidade urgente, apta a amparar a prisão civil do paciente, a dívida alimentar deve ser satisfeita pelo rito expropriatório.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus, e torno definitiva a decisão liminar deferida no id. 291722850.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025